Tribunal: TJDFT
Processo: 0708188-28.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PAI REGISTRAL. EXCLUSÃO. MULTIPARENTALIDADE AUTORIZADA. REPERCUSSÃO GERAL. VIABILIDADE JURÍDICA RECONHECIDA. VÍNCULO SOCIOAFETIVO. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE FILHO. ALTERAÇÃO NOME. OBSERVÂNCIA. PEDIDO EXORDIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o RE no 898.060/SC, julgado em sede de repercussão geral (Tema 622), o excelso STF, ao analisar a tese de multiparentalidade, admitiu a possibilidade jurídica do reconhecimento da paternidade socioafetiva quando já consta registro do nome do genitor biológico na certidão de nascimento.
2. O reconhecimento da filiação socioafetiva reclama prova cabal da posse do estado de filho, elemento sem o qual não se pode acolher esse pleito
3. Demonstrado nos autos a existência de vínculo familiar por afinidade entre os Réus, encontra amparo na multiparentalidade a determinação de registro da paternidade biológica, com a manutenção do registro da paternidade socioafetiva.
4. A inclusão de sobrenome não pleiteado pelo Autor fere o princípio da adstrição, previsto no artigo 492 do CPC/15.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.